Tribunal: STJ
Processo: 0042703-32.2021.8.13.0693
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 2094771 - MG
(2023/0316072-5)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: EVERTON DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
EM RECURSO ESPECIAL. MENÇÃO AO DIÁRIO DA JUSTIÇA.
INSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE JUNTADA DO INTEIRO
TEOR DO ACÓRDÃO PARADIGMA. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. A Terceira Seção desta Corte possui firme entendimento de que a
observância ao
§ 4o, do RISTJ, com a juntada das certidões (de
art. 266,
publicação e de julgamento) e apresentação do inteiro teor dos acórdãos
apontados como paradigmas, é requisito formal essencial para o
processamento dos embargos de divergência, que não é suprido com a
simples menção ao diário de justiça em que foi publicado.
2. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA SEÇÃO, por unanimidade, negar
provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Rogerio
Schietti Cruz.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik, Maria Marluce Caldas, Carlos Pires Brandão e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Og Fernandes e Messod
Azulay Neto.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
Documento eletrônico VDA55819070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:54
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: c9026eb6-ce5d-40e4-aa6a-75602dcb2549

Brasília (DF),
.
10 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55819070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:54
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: c9026eb6-ce5d-40e4-aa6a-75602dcb2549

AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 2094771 - MG
(2023/0316072-5)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: EVERTON DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
EM RECURSO ESPECIAL. MENÇÃO AO DIÁRIO DA JUSTIÇA.
INSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE JUNTADA DO INTEIRO
TEOR DO ACÓRDÃO PARADIGMA. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. A Terceira Seção desta Corte possui firme entendimento de que a
observância ao
§ 4o, do RISTJ, com a juntada das certidões (de
art. 266,
publicação e de julgamento) e apresentação do inteiro teor dos acórdãos
apontados como paradigmas, é requisito formal essencial para o
processamento dos embargos de divergência, que não é suprido com a
simples menção ao diário de justiça em que foi publicado.
2. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
interpõe agravo regimental contra a decisão da
EVERTON DA SILVA
Presidência, às fls. 475-476, que indeferiu liminarmente os embargos de
divergência, por inobservância do
§ 4o, do RISTJ.
art. 266,
Em suas razões, com o objetivo de ver processado e acolhidos os
embargos de divergência, afirma o insurgente que "observou rigorosamente o
comando legal ao indicar precedente qualificado como paradigma, cuja ementa e
Documento eletrônico VDA55901064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:35
Código de Controle do Documento: 44979dca-18d3-49de-aa28-5a22ebc2d872

fundamentação foram integralmente reproduzidas no corpo do recurso, permitindo
a clara identificação da similitude fática e jurídica entre os julgados confrontados"
(fl. 485).
Contrarrazoado o recurso pelo Ministério Público do Estado de Minas
Gerais (fls. 529-531), foram encaminhados os autos ao Ministério Público Federal,
que se manifestou pelo não conhecimento ou, se conhecido, pelo não provimento
do agravo regimental (fls. 518-526).
VOTO
A decisão impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos,
nestes termos, no que interessa (fls. 475-476):
[...]
A jurisprudência desta Corte, amparada no
§ 4o, do
art 1.043,
Código de Processo Civil de 2015 e no
§ 4o, do
art. 266,
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, consolidou-se
no sentido de que o recorrente, para comprovar a existência de
dissídio em sede de Embargos de Divergência, deve proceder à
juntada da cópia do inteiro teor dos acórdãos apontados como
paradigmas. "[...] A Corte Especial considera que tal documento
compreende o relatório, o voto, a
e a respectiva
ementa/acórdão
certidão de julgamento. Assim, a não apresentação de algum
desses elementos na interposição do recurso caracteriza
desrespeito à regra técnica para o seu conhecimento, o que
constitui vício substancial insanável." (AgInt nos EAR Esp n.
Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, D
1.950.564/MS,
Je de 16.6.2023.).
No mesmo sentido: AgInt nos
Rel.
EAREsp n. 1.760.860/PR,
Ministro Humberto Martins, Segunda Seção, D Je de 18.8.2023,
e; AgInt nos E Dcl nos
Rel. Ministro
EREsp n. 1.803.803/RJ,
João Otávio de Noronha, Corte Especial, D Je de 6.10.2023.
Por meio da análise dos autos, verifica-se que a parte, no
momento da interposição do recurso, não juntou aos autos o
inteiro teor do acórdão paradigma. Dessa forma, não cumpriu
regra técnica do presente recurso, o que constitui vício substancial
insanável.
Com efeito, a mera menção ao Diário da Justiça em que teriam
sido publicados os acórdãos paradigmas trazidos à colação, sem a
indicação da respectiva fonte, quando os julgados encontram-se
disponíveis na rede mundial de computadores ou Internet, não
supre a exigência da citação do repositório oficial ou autorizado
Documento eletrônico VDA55901064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:35
Código de Controle do Documento: 44979dca-18d3-49de-aa28-5a22ebc2d872

de jurisprudência, visto que se trata de órgão de divulgação em
que é publicada somente a ementa do acórdão. No mesmo
sentido: AgRg nos EAREsp n.
Rel. Ministro
1.399.185/SP,
Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, D Je de 26.5.2023.
Ademais, ressalte-se que a hipótese dos autos não atrai a
incidência do parágrafo único do
da
art. 932
Lei n. 13.105/2015,
porquanto nos termos do Enunciado Normativo n. 6: Nos recursos
tempestivos interpostos com fundamento no
(relativos
CPC/2015
a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016), somente
será concedido o prazo previsto no
parágrafo único
o
art. 932,
c/c
§ 3o, do novo CPC para que a parte sane vício
art. 1.029,
estritamente formal.

Deveras, nesta Corte, a Terceira Seção pacificou o entendimento de que
"A observância ao
§ 4o, do RISTJ, com a juntada das certidões (de
art. 266,
publicação e de julgamento) e apresentação do inteiro teor dos acórdãos apontados
como paradigmas, é requisito formal essencial para o processamento dos embargos
de divergência, que não admitem a sua regularização posterior" (AgRg nos EDv
nos
relator Ministro Rogerio Schietti, DJe
.
EAREsp n. 2.331.804/MS,
3/10/2023)
À vista do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA55901064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:35
Código de Controle do Documento: 44979dca-18d3-49de-aa28-5a22ebc2d872

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA SEÇÃO

AgRg nos
Número Registro: 2023/0316072-5
PROCESSO ELETRÔNICO
EREsp 2.094.771 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00427033220218130693 10000221324247001 10000221324247002
10000221324247003 427033220218130693
EM MESA
JULGADO: 08/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO XAVIER PINHEIRO FILHO
Secretário
Bel. GILBERTO FERREIRA COSTA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE
: EVERTON DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Furto
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: EVERTON DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia TERCEIRA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A TERCEIRA SEÇÃO, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental,
nos termos do voto do Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik, Maria Marluce Caldas, Carlos Pires Brandão e Sebastião Reis Júnior votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Og Fernandes e Messod Azulay
Neto.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
C542212449425494605461@
2023/0316072-5 - EREsp 2094771 Petição : 2026/0007424-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55739310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): GILBERTO FERREIRA COSTA, TERCEIRA SEÇÃO Assinado em: 08/04/2026 19:01:14
Código de Controle do Documento: 54C75B8D-9C73-41F9-80AC-C6A3140DF0BC